Tribunal: STM
Processo: 7001109-67.2024.7.01.0001
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS. MILITAR EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO. AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. ART. 466 E 467 DO CPPM. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SALVO-CONDUTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. O Recurso de ofício foi interposto contra sentença da 2ª Auditoria da 1ª CJM, que concedeu habeas corpus preventivo em favor de oficial do Exército, diagnosticado com transtorno psiquiátrico e em gozo de licença médica, a fim de impedir a efetivação de prisão ou de medidas coercitivas decorrentes do seu não comparecimento ao serviço. 2. A liberdade é direito fundamental assegurado pela Constituição da República (art. 5º, LXVIII), e o habeas corpus é cabível sempre que houver ameaça concreta de coação por ilegalidade ou abuso de poder (arts. 466 e 467 do CPPM). 3. No caso, o militar se encontrava regularmente afastado por licença de saúde, com comprovação médica de transtorno psiquiátrico, sendo incompatível a decisão que determinou o seu imediato retorno ao serviço. A interrupção administrativa da licença médica, sem demonstração inequívoca da cessação da enfermidade, configuraria abuso de poder e risco de dano irreparável, impondo a manutenção do salvo-conduto. A proteção da saúde e da integridade física e psíquica do militar deve prevalecer sobre exigências administrativas sem respaldo em laudo médico, sendo ilegítima a coação à liberdade de locomoção em tais circunstâncias. 4. Recurso de ofício conhecido e improvido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/06/2025 A
18/06/2025
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7001109-67.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM
RECORRIDO: (PACIENTE)
ADVOGADO(A): WILLIAN OTERO DA PRESA MACHADO (OAB RJ171124)
ADVOGADO(A): GERALDO KAUTZNER MARQUES (OAB RJ76166)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 16/06/2025, às 13:30, a 18/06/2025, às 18:00, na sequência 15, disponibilizada no
DE de 29/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE OFÍCIO, MANTENDO-SE, NA ÍNTEGRA, A SENTENÇA
PROFERIDA PELO JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª
AUDITORIA DA 1ª CJM, QUE CONCEDEU A ORDEM DE "HABEAS CORPUS"
EM FAVOR DO 1º TENENTE DO EXÉRCITO, PELOS SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7001109-67.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
RECORRENTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM
RECORRIDO: (PACIENTE)
ADVOGADO(A): WILLIAN OTERO DA PRESA MACHADO (OAB RJ171124)
ADVOGADO(A): GERALDO KAUTZNER MARQUES (OAB RJ76166)
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS. MILITAR EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE
SAÚDE. TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO. AMEAÇA À LIBERDADE DE
LOCOMOÇÃO. ART. 466 E 467 DO CPPM. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
JUSTA
CAUSA.
ILEGALIDADE
OU
ABUSO
DE
PODER.
SALVO-CONDUTO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE.
1. O Recurso de ofício foi interposto contra sentença da 2ª Auditoria da 1ª CJM,
que concedeu habeas corpus preventivo em favor de oficial do Exército,
diagnosticado com transtorno psiquiátrico e em gozo de licença médica, a fim
de impedir a efetivação de prisão ou de medidas coercitivas decorrentes do seu
não comparecimento ao serviço.
2. A liberdade é direito fundamental assegurado pela Constituição da República
(art. 5º, LXVIII), e o habeas corpus é cabível sempre que houver ameaça
concreta de coação por ilegalidade ou abuso de poder (arts. 466 e 467 do
CPPM).
3. No caso, o militar se encontrava regularmente afastado por licença de saúde,
com comprovação médica de transtorno psiquiátrico, sendo incompatível a
decisão que determinou o seu imediato retorno ao serviço. A interrupção
administrativa da licença médica, sem demonstração inequívoca da cessação da
enfermidade, configuraria abuso de poder e risco de dano irreparável, impondo
a manutenção do salvo-conduto. A proteção da saúde e da integridade física e
psíquica do militar deve prevalecer sobre exigências administrativas sem
respaldo em laudo médico, sendo ilegítima a coação à liberdade de locomoção
em tais circunstâncias.
4. Recurso de ofício conhecido e improvido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
7001109-67.2024.7.01.0001
40001374214 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso de Ofício, mantendo-se, na
íntegra, a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da
1ª CJM, que concedeu a ordem de "Habeas Corpus", pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 18 de junho de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício interposto pelo Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), tendo como objeto a
Sentença de sua própria lavra, proferida nos autos do Habeas Corpus nº 7001109-
67.2024.7.01.0001 que concedeu a ordem, ratificando a liminar em favor do 1º Ten Ex
M.C.R., para determinar ao Encarregado da Sindicância instaurada pela Portaria n° 3/2024
da Prefeitura Militar da Zona Sul (PMZS), ou a qualquer outra Autoridade Militar, que se
abstenha de efetivar a prisão ou constrição da liberdade do Paciente, até que se encerre sua
incapacidade temporária.
Na inicial do Habeas Corpus nº 7001109-67.2024.7.01.0001, o impetrante
narrou que se encontrava regularmente afastado do serviço, por estar em gozo de Licença
para Tratamento de Saúde Própria (LTSP), em razão de transtorno psiquiátrico diagnosticado
como Reação Aguda ao Estresse – Pós-Traumático (CID F43.0), conforme documentos
médicos apresentados, incluindo atestado e Ata de Inspeção de Saúde lavrada na Sessão
094/2024 da MPGu VIII/RJ. No entanto, a referida licença foi abreviada por nova Inspeção
de Saúde nº 233/2024, realizada por provocação da Autoridade Coatora - o Oficial
responsável pela sindicância instaurada na Prefeitura Militar da Zona Sul - que o declarou
apto para o serviço ativo, embora com diversas restrições, determinando seu imediato retorno
às atividades e fixando sua apresentação para o dia 9 de outubro de 2024.
Diante da possibilidade de responsabilização criminal por desobediência (art.
163 do CPM), caso deixasse de comparecer à unidade militar em razão de seu estado clínico,
o Paciente impetrou Habeas Corpus preventivo com pedido liminar, buscando salvo-conduto
para assegurar sua liberdade de locomoção. Alegou, ainda, que eventual retorno ao ambiente
militar poderia desencadear surto psicótico dada a natureza do distúrbio psiquiátrico e os
riscos de agravamento do quadro. Requereu, por fim, que a autoridade se abstivesse de adotar
medidas coercitivas enquanto pendente o julgamento de tutela de urgência ajuizada na Justiça
Federal (processo nº 5080224-25.2024.4.02.5101), cujo objeto é a produção antecipada de
prova pericial psiquiátrica.
A Juíza Federal Substituta da Justiça Militar, no exercício da titularidade da 2ª
Auditoria da 1ª CJM, deferiu a liminar vindicada e concedeu Salvo-Conduto a favor do
paciente, determinando-se ao Coronel encarregado da sindicância instaurada pela Portaria nº
3/2024 da Prefeitura Militar da Zona Sul, ou qualquer outra Autoridade Militar, que se
7001109-67.2024.7.01.0001
40001374214 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

abstivesse de efetivar a prisão ou constrição da liberdade do Paciente ou de indiciá-lo em
qualquer procedimento investigatório, ou mesmo representar por sua prisão preventiva, nos
termos do artigo 163 do CPM (HC, Evento 4, DOC1).
Em 8/11/2024, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª
CJM, proferiu sentença, ora recorrida de ofício, concedendo a ordem e confirmando a decisão
proferida em sede liminar em favor do 1º Ten M.C.R. determinando ao encarregado da
sindicância instaurada pela Portaria n° 3/2024 da Prefeitura Militar da Zona Sul, ou qualquer
outra autoridade militar que se abstenham de efetivar a prisão ou constrição da liberdade do
paciente, em decorrência dos fatos narrados no HC, ou mesmo por suposta deserção,
enquanto estiver o militar de licença médica, ou até o julgamento da Tutela de Urgência
Antecedente de Natureza Cautelar (produção antecipada de Prova Pericial Psiquiátrica) pelo
Juízo da 17ª Vara Federal do RJ – Processo 5080224-25.2024.4.02.5101 (HC, Evento 42).
Registre-se que o Impetrante havia interposto, anteriormente, o HC nº 7000923-
44.2024.7.01.0001, perante a própria 2ª Auditoria da 1ª CJM, alegando que a mesma
autoridade coatora apontada, o Coronel encarregado da sindicância instaurada pela Portaria
n° 3/2024 da Prefeitura Militar da Zona Sul, compeliu o Paciente a comparecer à Unidade no
dia 28 de agosto de 2024 para responder sindicância instaurada em seu desfavor. Nos atos do
referido HC, foi proferida sentença, confirmada por esta Corte em Recurso de Ofício de
mesmo número, concedendo a ordem para determinar ao encarregado da sindicância ou
qualquer outra autoridade militar que se abstenham de efetivar a prisão ou constrição da
liberdade do paciente, em decorrência dos fatos ora narrados, ou mesmo por suposta
deserção, enquanto estiver o militar de licença médica, ou até o julgamento da Tutela de
Urgência Antecedente de Natureza Cautelar (produção antecipada de Prova Pericial
Psiquiátrica) pelo Juízo da 17ª Vara Federal do RJ – Processo 5080224-25.2024.4.02.5101.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer subscrito pela
Subprocuradora-Geral Dra. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES, manifesta-se pelo
desprovimento do presente Recurso de Ofício, mantendo-se íntegra a Sentença proferida pelo
Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 1ª CJM, que concedeu a ordem de Habeas
Corpus em favor do 1º Tenente do Exército M.C.R. (Evento 11).
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
A fundamentação encontra-se disposta no Regimento Interno desta Corte:
Art. 120. Seguirá o rito desta seção o recurso interposto contra a sentença de primeira
instância que conceder ou negar a ordem de Habeas Corpus.
Parágrafo único. Da sentença que conceder a ordem, haverá recurso de ofício. (Grifo nosso.)
7001109-67.2024.7.01.0001
40001374214 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inicialmente, cabe considerar que a liberdade é um dos bens mais importantes,
senão o mais importante signo do Estado Democrático de Direito, inaugurado pela
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, razão pela qual o cerceamento da
liberdade ambulatorial de qualquer pessoa, civil ou militar, só se justifica nos limites legais
preconizados em nosso ordenamento jurídico, que tem na Constituição sua base e esteio.
Na decisão liminar, o Juiz Federal da Justiça Militar reconheceu a presença dos
requisitos legais para o conhecimento do Habeas Corpus, com base no artigo 466 do CPPM e
no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, diante da ameaça concreta à liberdade
de locomoção do paciente, que não figurava como acusado ou investigado em processo penal
militar.
Verificou-se, ainda, na liminar, a existência de indícios de que o militar estava
acometido por transtorno psiquiátrico (Reação Aguda ao Estresse – CID F43.0), conforme
atestado médico e Ata de Inspeção de Saúde, tornando incompatível o retorno imediato ao
serviço.
Assim, diante da ausência de justa causa para eventual coação e da
possibilidade de dano irreparável, foi concedida liminarmente a ordem para impedir medidas
de força contra o paciente.
Na sentença de mérito, o magistrado confirmou integralmente a liminar
concedida, reiterando que o paciente não respondia a processo ou inquérito e que não havia
justa causa para qualquer privação de liberdade.
Destacou-se, na sentença, a aplicação do princípio da proporcionalidade e a
inexistência de situação que justificasse restrição à liberdade de locomoção. A decisão
reforçou que o afastamento por motivo de saúde não é ato voluntário, mas medida necessária
para preservação da integridade física e mental do militar, sendo ilegítima a interrupção
administrativa da licença sem prova concreta da cessação da enfermidade. Assim, a ordem foi
definitivamente concedida.
Verifica-se dos autos que o ora Recorrido encontra-se em gozo de licença para
tratamento da própria saúde, e que essa licença estava sendo intercalada por vários outas
licenças de mesmo teor, o que denota seu estado de saúde mental debilitado e reconhecido
pela própria Força.
Consequentemente, caso fosse ordenada ou efetuada a prisão do militar, ou
mesmo que ele fosse compelido a se apresentar na sua OM pronto para o Serviço, poderia
configurar ilegalidade ou abuso de poder (art. 466, caput, c/c o art. 467, "c", ambos do
CPPM), a saber:
“ Cabimento da medida
Art. 466. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
(...)
Abuso de poder e ilegalidade. Existência
7001109-67.2024.7.01.0001
40001374214 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 467. Haverá ilegalidade ou abuso de poder:
c) quando não houver justa causa para a coação ou constrangimento;”
A PGJM bem conduziu o assunto, com razões as quais acrescento às expendidas
no presente voto (Evento 8):
“(...) Conforme ressaltou o Órgão Ministerial de primeiro grau, de fato, há fundada dúvida
quanto à capacidade do Paciente, especialmente à vista do relatório do médico psiquiatra, Dr.
Eduardo Curi, que possivelmente acompanha o Paciente. Afirmou que ele permanece com o
quadro de Reação Aguda ao Estresse – Pós-Traumático – e faz uso de medicação psicotrópica
controlada e vulnerável ao ambiente estressor, que seria o local de trabalho – PMZS,
necessitando de 60 (sessenta) dias de afastamento de suas atividades laborativas.
(...)
Nesse contexto, apresenta-se plenamente fundamentada a ordem concedida, justificando que,
na medida em que a saúde é direito fundamental do indivíduo e o afastamento do serviço, nos
casos em que há debilidade física ou mental instalada, ocorre não por uma vontade do sujeito,
mas por ser imperioso que se submeta ao tratamento necessário para que, após seu
reestabelecimento, possa retornar ao serviço de forma plena e satisfazer às necessidades da
Administração Militar. (...)”
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso de Ofício,
mantendo-se, na integra, a Sentença do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 1ª CJM que concedeu a ordem de Habeas Corpus em favor do 1º Tenente do
Exército M.C.R., pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374214v3 e do código CRC f14827c6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 18/08/2025, às 19:50:40
7001109-67.2024.7.01.0001
40001374214 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR